Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702369-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA CRISTINA DOS SANTOS VENERATO AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Initme-se a agravante para inserir nos autos a petição do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora